Tribunal: TJSP
Processo: 2119000-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Anulatória de Débito Fiscal – IPTU – Município de São Paulo – Decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada pelo autor – Insurgência do requerente – Recurso distribuído livremente a esta Câmara – Não cabimento – Prevenção da 14a Câmara de Direito Público, em razão de análise anterior de medida liminar em sede de agravo de instrumento

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Anulatória de Débito Fiscal – IPTU – Município de São Paulo – Decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada pelo autor – Insurgência do requerente – Recurso distribuído livremente a esta Câmara – Não cabimento – Prevenção da 14a Câmara de Direito Público, em razão de análise anterior de medida liminar em sede de agravo de instrumento (no2289750-92.2023.8.26.0000) relatado pelo Des. Walter Barone, j. em 29/02/2024, recurso interposto contra decisão proferida nos autos da execução fiscal no1529983-88.2023.8.26.0090 relativa aos mesmos débitos em discussão na presente ação anulatória – Prevenção configurada – Art. 105 do RI/TJSP – Recurso não conhecido, com determinação.